Tribunal: STF
Processo: RE 1365690
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “RESPONSABILIDADE CIVIL Transporte aéreo Voo internacional Não fornecimento de alimentação kosher apesar de realizada solicitação prévia Voo de longa duração Dois dos autores são menores de idade Falha na prestação do serviço da apelante - Dano moral caracterizado Indenização devida Valor insuficiente para reprimir novas atitudes Majoração determinada Recurso dos autores provido e não provido o da ré.” (eDOC 3, p. 4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, § 2º; 170; e 178, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que pelo fato da própria Convenção de Montreal apresentar-se como norma recente, especial e que trata especificamente de transporte aéreo internacional, não se pode admitir o seu afastamento. Aduz-se, nesse sentido, que aplica-se a referida Convenção aos presentes autos. (eDOC 8) 



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    De plano, cumpre destacar que a questão versada nos autos é distinta da apreciada por ocasião do julgamento do RE-RG 636.331, tema 210, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2017, porquanto o aludido paradigma trata da limitação de indenizações impostas às transportadoras aéreas de passageiro por danos decorrentes de extravio de bagagem, enquanto que a hipótese dos autos diz respeito aos danos morais ocasionados em razão de falha na prestação de serviço de transporte aéreo.



    Na espécie, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a responsabilidade civil do ora recorrente de indenizar a parte recorrida pelo dano moral sofrido pelos passageiros. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Incontroverso nos autos que os autores adquiriram passagens aéreas junto à ré para viajar no dia 24 de dezembro de 2019, saindo de São Paulo com destino a Tel Aviv e conexão em Frankfurt.



    Alegam que durante todo o trajeto não lhes foi fornecida alimentação especial (kosher), embora solicitada previamente, permanecendo 23h45min em jejum em virtude de suas restrições alimentares.



    O pedido prévio de refeição especial foi comprovado pelos documentos de fls. 43/51, constando inclusive como confirmado. 



    Desta forma, deveria a ré demonstrar que forneceu a alimentação solicitada, porém claudicou neste mister. 



    ‘O mais notório e ilustrativo dos ônus processuais é o da prova. Ao demonstrar a ocorrência dos fatos de seu interesse, a parte está favorecendo o acolhimento de sua própria pretensão...’ (Instituições de Direito Processual Civil CÃNDIDO RANGEL DINAMARCO Vol. II, p. 205). 



    Logo, a ré não atendeu à solicitação de alimentação kosher e assim os autores, sendo dois menores de idade, permaneceram por longo período sem o fornecimento de jantar e café da manhã o que revela falha na prestação do serviço da companhia aérea. 



    Como asseverou o d. Juízo a quo: 



    ‘A ré alega que não há prova de que o serviço não foi fornecido.



    Ocorre que se trata de relação de consumo.



    Provada a reserva da alimentação especial, o que a ré admite, e alegado pelos autores que não houve a prestação do serviço, cabia à ré a prova de que forneceu a comida "kosher", o que não lhe seria difícil fazer com a juntada de documentos acerca das refeições que foram embarcadas naqueles voos e que foram servidas naqueles voos.



    Não pode a ré pretender transferir para os autores o ônus dessa prova’.



    Patente a responsabilidade civil da companhia aérea, sendo evidente a falha na prestação do serviço.



    O dano moral é, desse modo, manifesto e enseja a devida reparação”. (eDOC 3, p. 6-7) 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. RE 636.331. TEMA N. 210/RG. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO. 1. A matéria atinente à reparação por danos morais decorrentes de atraso de voo internacional não se amolda ao Tema n. 210 da repercussão geral. Precedentes. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido”. (RE 1332295 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8.2.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE N. 743.771. TEMA 655. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS. XXXV E LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1221934 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12.11.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 3, p. 9) observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente